Tribunal: STF
Processo: ARE 1580006
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo Regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Execução de sentença. URV. Reestruturação de carreira. Coisa julgada. Recurso extraordinário. Impossibilidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a discussão sobre a reestruturação da carreira, ocorrida antes da formação da coisa julgada, não poderia ser reaberta na fase de execução, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada material.

    4. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e a reelaboração do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte e a teor da Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.